Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0712547-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: MOACIR HORACIO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) Declarar a isenção de Imposto de Renda e a inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência, desde 28 de julho de 2020; b) Determinar aos réus que se abstenham de descontar da remuneração do beneficiário os valores referentes a esses encargos; c) Condenar os réus a devolver os valores indevidamente descontados a partir de 28 de julho de 2020, devidamente corrigidos a partir de cada dedução pelo IPCA-E, com incidência de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança; e, a partir de dezembro de 2021, pela taxa SELIC, que já compreende a correção monetária e os juros de mora. A parte Autora/Recorrida apresentou, em petição apartada (ID 70758705), pedido liminar para concessão de tutela provisória de urgência, determinando que o Distrito Federal e o IPREV/DF se abstenham imediatamente de realizar quaisquer descontos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os proventos do Requerente. Sustenta que o Distrito Federal, em atitude que revela má-fé e intuito protelatório, interpôs apelação desacompanhada de qualquer argumento novo ou relevante. Afirma que a atitude do ente distrital revela sua intenção de prolongar o processo e retardar a concretização de um direito já reconhecido judicialmente. Como probabilidade do direito assevera que a pretensão se encontra confirmada pela sentença proferida no Juízo a quo. Como perigo de dano, defende que os descontos de imposto de renda e contribuições previdenciárias inviabilizam a manutenção da saúde do Requerente/Recorrido. Ao final, pede a concessão da tutela provisória de urgência. É o relatório. Da Liminar A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Requerente/Recorrido e (ii) do acesso direto aos autos, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para concessão da tutela de urgência. Primeiramente, a interposição de recurso cabível, ainda que com argumentos refutados pelo Juízo de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé e nem justifica a concessão de tutela de urgência. Em segundo lugar, a parte Requerente/Recorrida não comprovou a intenção da parte Requerida/Recorrente de obstruir o trâmite regular do processo, a configurar uma conduta desleal por abuso de direito. A interposição de recursos cabíveis, per si, não implica em litigância de má-fé e nem ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, não se evidenciou a potencialidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o periculum in mora a demandar a urgência da medida, apontando de forma genérica. Isso porque, de acordo com a petição em anexo (ID 70758705), o Requerente/Recorrido se limitou a externar, de forma genérica, o que entendeu ser advento de gravame. Contudo, o mero andamento processual, com a interposição de recurso cabível pela parte contrária, não pode ser indicado como periculum in mora. Desse modo, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Portanto, considerando a concretização da competência desta relatoria eventual, remeta-se os autos à relatora original (art. 90 do RITJDFT). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2025 14:04:29. FÁTIMA RAFAEL Desembargador